Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Apelação – Dívida prescrita - Serasa Limpa Nome – Dano moral – Honorários de sucumbência.
1. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a anotação de dívida prescrita no Serasa Limpa Nome não causa dano moral, por ser inconfundível com negativação e não influenciar no score.

2. Não conhecimento, por incongruência com a sentença, do capítulo do apelo relativo aos honorários.